Tribunal: TJSP
Processo: 2265899-63.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Embargos de Declaração - Agravo de instrumento – Ação declaratória de débito c.c. obrigação de não fazer com pedido de tutela antecipatória - Contrato de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica - Prova pericial - Inversão do ônus da prova – Relação de consumo regida pelo CDC – Decisão mantida.

Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição ou erro material para os

Ementa:
Embargos de Declaração - Agravo de instrumento – Ação declaratória de débito c.c. obrigação de não fazer com pedido de tutela antecipatória - Contrato de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica - Prova pericial - Inversão do ônus da prova – Relação de consumo regida pelo CDC – Decisão mantida.

Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição ou erro material para os embargos opostos pela agravante. Além disso, os embargos de declaração não se prestam ao reexame das matérias postas em discussão.

Embargos de declaração rejeitados.